Tribunal: STF
Processo: HC 235035
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 847.599/PR, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. CONTRABANDO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. OPERAÇÃO EFFUSUS. TRANSPORTE DE CARGAS DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA NO PAÍS ATRAVÉS DAS CIDADES FRONTEIRIÇAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito, uma vez que existem fortes indícios de que o agravante atua como integrante de organização criminosa dedicada ao contrabando de cigarros de origem estrangeira, sendo responsável pelo transporte de cargas de cigarros no país, juntamente com os corréus, através das cidades fronteiriças, notadamente em Umuarama/PR, e sua distribuição para as demais regiões do país, sendo apreendida na Operação ‘Effusus’ grande quantidade de cigarros; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    2. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.



    3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    4. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 7).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Na hipótese sub judice, deve ser DEFERIDO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA para que o Paciente responda às acusações contra eles imputadas em liberdade, porque, conforme demonstrado nos autos tem residência fixa, possui ocupação lícita, o que por si só já caracteriza constrangimento ilegal sua submissão à prisão para instrução processual, tendo todo o direito de responder as acusações em liberdade na forma da lei.” (doc. eletrônico 1, p. 60).  



    Ao final, requer:  



    “[...] seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE que foi decretada pelo MM Juiz da 1ª Vara Federal de Umuarama – PR., PARA QUE o MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DO PROCESSO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, devendo REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, não foram presos em flagrante praticando o crime investigado, e possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de fundamentação e por não haver Justa Causa para Decretação de sua PRISÃO e AINDA SUA MANUTENÇÃO NA CUSTÓDIA CAUTELAR, DEVENDO SER CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, levando em conta que o delito não obriga o REGIME FECHADO) DEVENDO SER ESTENDIDA A DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO OUTRO RÉU DO MESMO PROCESSO.” (doc. eletrônico 1, p. 110).  



    É o relatório. Decido.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).  



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.” (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe de 25/2/2011).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).  



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor do acórdão impugnado, somente com cópia da ementa, é possível acessá-lo por meio do site do STJ. Nele, constam os seguintes fundamentos expostos pelo Ministro-Relator para manter a custódia preventiva do paciente:  



    “Com efeito, consta dos autos que o Juízo de primeiro grau, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do ora agravante e dos demais acusados.



    O Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, manteve a custódia cautelar, nos seguintes termos:



    ‘A liminar foi analisada nos seguintes termos (evento 3):



    O decreto preventivo consta no evento 16 do processo 5008197-38.2023.4.04.7004/PR, para onde se remete em razão da extensão da respectiva decisão e a fim de evitar repetições.



    A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, cabível, tão-somente, quando demonstrada de forma manifesta a ilegalidade do ato judicial.



    Sem expressar entendimento exauriente acerca do mérito, tenho por presentes os pressupostos jurídicos e os fundamentos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP), razão pela qual não se vislumbram flagrante constrangimento ilegal ou nulidade aptos a justificar a concessão de liminar.



    Vejamos.



    Do que se tem nos autos, observa-se que o paciente atua diretamente e com protagonismo em questões relacionadas ao recebimento/manutenção de caminhões destinados ao contrabando de cigarros nos barracões utilizados como entreposto logístico do grupo. Com efeito, a decisão combatida expõe robustos indícios de autoria e materialidade delitivas em desfavor do paciente, o que se verifica do seguinte trecho (processo 5009227-11.2023.4.04.7004/PR, evento 9):



    (...)



    3.1.1. LUIZ HENRIQUE VIALLI



    É fato público que LUIZ HENRIQUE VIALLI exerceu atividade econômica na Rua Manoel dos Reis Duque, nº 1320, tendo, depois de um período, encerrado a empresa e apagado o letreiro, passando o imóvel a permanecer fechado e sem placas de ‘aluga-se’ ou ‘vende-se’.



    Já nos meses de novembro e dezembro de 2022, a equipe investigativa começou a acompanhar as movimentações do local -- o entra e sai de caminhões, mantidas as portas fechadas --, por vezes sendo visto LUIZ VIALLI acompanhado de outros agentes. (...)



    Sem excluir a presença de LUIZ HENRIQUE VIALLI em dias e meses anteriores, é certo que esteve no galpão na data de 05/12/2022, havendo imagens retratando sua presença -- na ocasião conduzindo a GM/Montana, AYD-7137 --, logo após a chegada do caminhão VW, placas AYV0B85. Considerando que chegou logo após o caminhão, em menos de dois minutos, possivelmente estava acompanhando o deslocamento desse caminhão (conforme processo 5010419-13.2022.4.04.7004/PR, evento 4, INF1).



    Conforme já referido antes, persistindo vigilância externa, não invasiva, na Rua Manoel dos Reis Duque, 1320, onde o barracão permanece fechado na maior parte do tempo, observou-se que no dia 05 de dezembro de 2022, segunda-feira, por volta das 18:48, aproximou-se o caminhão VW placas AYV0B85: (...)



    Logo após a chegada do caminhão, LUIZ HENRIQUE VIALLI e outro indivíduo não identificado chegam no local, o primeiro na condução do veículo GM/Montana, AYD-7137, de cor branca, que é deixado estacionado na calçada do galpão. A autoridade policial tem como certo o fato de que a dupla (LUIZ VIALLI e HNI) estava acompanhando o deslocamento do caminhão recentemente ingressado dentro do galpão (caminhão VW placas AYV0B85), pois se fizeram presentes em menos de 2 minutos depois do caminhão: (...)



    Nessa data (05/12/2022), LUIZ HENRIQUE VIALLI, LUCAS DE SOUZA GOMES e RICARDO SEVILHA MENDES ARO estiveram reunidos no barracão da Rua Manoel dos Reis Duque, 1320, lembrando que nesse barracão três dias antes havia abrigado o caminhão placas RLI6B57, carregado com cerca de 800 caixas de cigarros, vindo a ser flagrado por volta das 23:00h do dia 03/12/2022, no município de Teodoro Sampaio/SP.



    Vale registrar que, após acompanhamento da saída de um caminhão do referido galpão/barracão, mediante solicitação da policia, o referido veículo (mesmo caminhão que havia saído do barracão) foi abordado carregado com cigarros contrabandeados, por volta das 23h00m do dia 02/12/2022, com placas falsas, enquanto passava pelo município de Teodoro Sampaio/SP, quando o motorista BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA foi preso (ev. 1, INF3, p. 53).



    Na data de 07/12/2021, em cumprimento ao Mandado de BUSCA E APREENSÃO Nº 7000011259429, expedido pelo Juízo Criminal Federal de Maringá/PR, vinculado ao IPL 607/2019-DPF/MGA/PR (50133734020194047003), foram apreendidos, na casa de FERNANDO FERNANDES (DI FOGO), impressos emitidos pela pessoa jurídica de LUIZ HENRIQUE VIALLI (VIALLI AUTO ELÉTRICA), demonstrando que os dois mantêm negócios desde essa data. Em diligência realizada no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta as 15 horas, a polícia judiciária avistou, em uma funilaria de Umuarama/PR, na rua Lauro Rodrigues da Costa, LUIZ HENRIQUE VIALLI, LUCAS DE SOUZA GOMES e RICARDO SEVILHA MENDES ARO, além de outros presentes, aparentemente cuidando da manutenção de dois caminhões.



    [...]



    No Auto Circunstanciado 002/2023 (processo 5001134-59.2023.4.04.7004/PR, evento 44, INF2), foi apresentado o resultado da análise da conta LUIZHVIALLI@ICLOUD.COM, cuja quebra foi autorizada judicialmente. Na conta foram encontradas diversas fotos de aparelhos rastreadores, bem como confirmado, novamente, o vínculo de LUIZ HENRIQUE VIALLI com o barracão na Rua Manoel dos Reis Duque, 1320, inclusive com pontos georreferenciados: (...)



    [...]



    Na imagem, foi possível ver caixas de papelão similares a embalagens de cigarros paraguaios, espalhadas no piso do barracão (evento 1, INF4, f. 173): (...)



    LUIZ HENRIQUE VIALLI apresentou deslocamento de antenas revelando atividade com viagens por toda a região, e no final da quinzena passada ele viajou até PONTA GROSSA. LUIZ Também foi fotografado no barracão, ajudando seu “patrão’ ou comparsa DI FOGO – FERNANDO FERNANDES a retirar um caminhão no dia 02/05/2023.



    [...]



    Referente à quinzena de 19.04.2023 a 03.05.2023, período que teve grande movimentação no barracão, na análise das ligações e contatos dos telefones que tiveram as contas fornecidas pelo WhatsApp, o telefone paraguaio 595981798063 (utilizado por FERNANDO FERNANDES – DI FOGO) é o que mais teve ligações, principalmente com a esposa FRANCIELE FRANCISCA DO NASCIMENTO e com mais alguns familiares.



    Já as mensagens trocadas entre investigados, por este telefone paraguaio 595981798063 (FERNANDO FERNANDES – DI FOGO), revelam conversas de DI FOGO com LUIZ HENRIQUE VIALLI e o investigado RONY HAACH BOEIRA e com os motoristas RODRIGO ANTONIOLLI e TIAGO DA CRUZ CUNHA.



    Da mesma forma com LUIZ HENRIQUE VIALLI com quem DI FOGO trocou quase setecentas mensagens nesta quinzena. (...)



    [...]



    É preciso levar em consideração que os barracões que permaneceram sob vigilância da polícia são locais utilizados como entreposto para cargas ilícitas. Não há qualquer atividade lícita em funcionamento no local. Ou seja, são locais destinados exclusivamente para atividade ilícita.



    A polícia conseguiu demonstrar que os galpões são locais de parada de caminhões que posteriormente, foram apreendidos com cigarros e placas adulteradas. No local, não foi identificada qualquer atividade lícita.



    [...]



    A conduta do investigado LUIZ HENRIQUE VIALLI configura, em tese, indícios de autoria do crimes previstos no art. 2º, § 3º e § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 334-A do CP.



    Há consideráveis elementos no sentido de que LUIZ HENRIQUE VIALLI integra organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros. Faz-se necessária, portanto, sua prisão preventiva para cessar as atividades do grupo investigado e desmantelar a estrutura organizada composta pelos investigados.



    Por consequência, os elementos probatórios e indiciários em relação a LUIZ HENRIQUE VIALLI também justificam o deferimento da medida cautelar probatória de busca e apreensão em seu desfavor, bem como do sequestro de bens e bloqueio dos ativos financeiros, o que será melhor considerado no tópico que trata das medidas cautelares.



    (...)



    Como se vê, estão devidamente presentes os pressupostos jurídicos da prisão preventiva. Por outro lado, a decretação da medida extrema exige, além da prova da existência do crime e indícios de sua autoria (fumus comissi delicti), a presença de risco provocado pelo estado de liberdade do agente (periculum libertatis), tendo em conta a necessidade de garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução penal ou a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. 



    Nesse particular, impõe-se a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, em razão dos contundentes elementos que indicam que LUIZ HENRIQUE VIALLI integra organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros em larga escala, com disponibilidade logística e de recursos. Com efeito, a prisão é medida que se impõe para fazer cessar as atividades do grupo, desmantelando a estrutura organizada composta pelos investigados. Nesse sentido, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência firme no sentido de se admitir a prisão preventiva quando houver indícios de participação criminosa, em razão do risco concreto de reiteração delitiva (HC 103514, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012; HC 110121, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012).



    Vale observar que, de fato, há atividade organizada e em funcionamento voltada ao contrabando de cigarros, o que aponta para a habitualidade da conduta e reforça a impossibilidade de adoção de outra medida cautelar no caso concreto. Conforme corretamente ponderado pelo magistrado a quo, ‘nem mesmo o monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar são capazes de fazer cessar a atividade delitiva no caso dos investigados, pois poderiam continuar a comandar ou contribuir para a manutenção do esquema criminoso mesmo de dentro de suas residências, seja por recursos tecnológicos, como celulares, ou mesmo através de encontros presenciais’. 



    Consigno, ainda, que a pena máxima prevista para a conduta narrada preenche o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis - como residência fixa e/ou ocupação lícita - não ensejam a automática revogação da constrição, quando presentes as premissas legais para a sua decretação (STJ, RHC 47548, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18/06/2014), como na espécie. 



    Em arremate, registro que a modalidade de regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente, caso venha a ser condenado pela prática dos delitos pelos quais é investigado, não tem o condão de influenciar a decretação, ou não, de sua custódia cautelar. A uma, porque os requisitos para que se ordene a prisão preventiva são essencialmente diversos daqueles a serem observados quando da eleição do regime inicial de cumprimento da sanção corporal; e, a duas, pelo caráter prematuro do raciocínio levado a cabo pela parte impetrante ao esposar dita tese, sendo impossível prever-se, agora, a quantidade da pena aplicada em concreto, caso haja condenação, e seus reflexos no regime prisional. 



    Dessa forma, não verifico flagrante coação ilegal apta a justificar a revogação da segregação cautelar.



    Isso posto, indefiro o pedido de liminar.



    Com efeito, observa-se da decisão acima colacionada a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista os fortes elementos indicando que LUIZ HENRIQUE VIALLI integra organização criminosa voltada ao contrabando de cigarros em larga escala, sendo irrelevante, neste caso, a existência de eventuais condições pessoais favoráveis.



    [...]



    Assim, ratifico a decisão inicial, por seus próprios fundamentos.



    Dispositivo



    Ante o exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus’ (fls. 105/113).



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que o agravante atua como integrante de organização criminosa dedicada ao contrabando de cigarros de origem estrangeira, sendo responsável pelo transporte de cargas de cigarros no país, juntamente com os corréus, através das cidades fronteiriças, notadamente em Umuarama/PR, e sua distribuição para as demais regiões do país, sendo apreendida na Operação ‘Effusus’ grande quantidade de cigarros; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. 



    A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Destaco, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



    [...]



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Noutra parte, não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o agravante experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.



    [...]



    Desse modo, mantenho a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.”  



    Vê-se, pois, que o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao contrabando de cigarros, e a gravidade concreta dos crimes por ele praticados, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.  



    Nesse contexto, descabe cogitar na fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator